Tribunal: CARF
Processo: 10166.725209/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO A MAIOR DE ISENÇÃO. FALTA DE INCLUSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE E DO DEPENDENTE.
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de rendimento pessoa jurídica devido a utilização do valor a maior da isenção da aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos e a falta de inclusão dos rendimentos do próprio contribuinte e do dependente. A falta de conhecimento da legislação tributária não é justificativa para o descumprimento desta, nos termos do art.3o da Lei de Introdução ao Direito brasileiro.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE
Somente são dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
13o. SALÁRIO – DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo quando pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução do rendimento do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste anual.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
DESPESAS MÉDICAS COM DEPENDENTE
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos valores deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as despesas médicas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte deduzido a maior deve ser objeto de glosa, visto que é uma diminuição indevida do tributo.
MULTA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725209/2012-92
ACÓRDÃO
2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO BAPTISTA AFFONSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO A MAIOR DE ISENÇÃO. FALTA DE
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE E DO DEPENDENTE.
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de rendimento
pessoa jurídica devido a utilização do valor a maior da isenção da
aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos e a falta de
inclusão dos rendimentos do próprio contribuinte e do dependente. A falta
de conhecimento da legislação tributária não é justificativa para o
descumprimento desta, nos termos do art.3o da Lei de Introdução ao
Direito brasileiro.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE
Somente são dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovadas e dentro do limite individual
estabelecido.
13o. SALÁRIO – DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo
quando pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução
do rendimento do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste
anual.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
2
DESPESAS MÉDICAS COM DEPENDENTE
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos
que demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos
valores deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo
contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as
despesas médicas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte deduzido a maior deve ser objeto de
glosa, visto que é uma diminuição indevida do tributo.
MULTA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de não confisco sobre a multa aplicada,
e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar do ano-calendário de 2007, no código 2904, de R$
7.505,38, e, no código 0211, de 52,00, que em 31/05/2012, somam a quantia de
R$ 16.403,40. Tal fato decorreu da omissão de rendimento do trabalho com ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 15.764,27, da glosa com dependentes
no valor de R$ 1.584,60, da dedução indevida com instrução, no valor de R$
2.480,66, da dedução indevida de pensão judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 6.739,26, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
723,48, e da compensação indevida de IRRF de R$ 52,00.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de
Lançamento de e-fls.27 a 37.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fls.02 e 05, na qual é
contestada todo o lançamento.
Na omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
argumenta que este decorre da duplicidade da utilização da isenção por ter 65
anos, mas que preencheu a declaração IRPF de acordo com os comprovantes de
rendimentos que recebeu das fontes pagadoras, deduzindo a parcela isenta do
valor da remuneração, não podendo ser penalizado por isto. Se houve erro, este
foi induzido pelos formulários da Declaração de Rendimentos, ainda mais que no
comprovante de rendimentos do INSS não consta informação nenhuma de haver
sido deduzida a isenção decorrente dos 65 anos.
Nas glosas referentes à enteada, tanto foi provado sua condição de dependente
como a respectiva despesa de educação, sendo que o fato de não constar sua
mãe como dependente do contribuinte não seria motivo para não a considerar
dependente, já que de fato esta é companheira do contribuinte e dependente
deste. Por isso, solicita que a companheira seja incluída como dependente para
todos os efeitos legais, inclusive legitimar as glosas envolvidas.
Na glosa da parcela de pagamento de pensão alimentícia, que se refere ao 13o
salário incluído como pensão judicial, alega que, embora este rendimento tenha
sido tributado na fonte, nada obsta sua dedução porque foi pago a terceiros, pois
a legislação não contém vedação neste sentido.
No indeferimento de despesas médicas não comprovadas, apresenta declaração
fornecida pelo PRO-TCU, referente ao valor pago em 2007, pois o valor pago em
dezembro de 2007 deve ser multiplicado por doze, tendo em vista de outro
comprovante desta entidade.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
4
Na glosa do IRRF do INSS, decorre de erro do contribuinte, que copiou rascunho
da declaração IRPF do ano anterior.
Por fim, as multas, por estarem prejudicadas e, mesmo no cabível, não se
justificariam não valor tão elevado, pois não houve infração grave, dolo ou má-fé,
devendo ser canceladas ou reduzidas a patamar mínimo.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Foi solicitada a juntada do dossiê do processo, com vistas a solução do litígio,
tendo sido atendido a diligência, conforme e-fls.54 a 93.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão pela 4a Turma da
DRJ/POA, o qual julgou improcedente a impugnação em Acórdão, manteve integralmente o
crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEVIDO A UTILIZAÇÃO A MAIOR DE ISENÇÃO.
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de rendimento pessoa
jurídica devido a utilização do valor a maior da isenção da aposentadoria ou
pensão para quem tem mais de 65 anos. A falta de conhecimento da legislação
tributária não é justificativa para o descumprimento desta, nos termos do art.3o
da Lei de Introdução ao Direito brasileiro.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS CUMULATIVAMENTE.
A omissão de rendimento recebidos cumulativamente através de ação judicial,
devidamente constatada, é tributável.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo quando
pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução do rendimento
do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que
demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos valores
deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo contribuinte
mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as despesas médicas.
MULTA DE OFÍCIO Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito
tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 05/08/2016, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, o que se segue:
1. Que não houve a duplicidade da isenção relativa aos rendimentos recebidos do
TCU, para maiores de 65 anos;
2. Que é indevida a glosa das deduções de instrução referente às despesas com a
enteada como dependente;
3.Tratar-se de dedutível a parcela do 13o. Salário em pagamento de pensão
alimentícia;
4.Que são inconcebíveis as glosas das despesas médicas, por tratar-se de despesas
com a companheira e pede pela inclusão desses mesmos dependentes em sua declaração de
ajuste.
5. Que não deveria ter sido considerada indevida a compensação do IRRF;
6.Alega ainda o caráter confiscatório da multa aplicada de 75% (setenta e cinco por
cento).

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Costa Loureiro Solar, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A lide versa sobre Imposto de Renda Pessoa Física sobre omissão de rendimento do
trabalho, por utilização a maior de isenção do benefício para maiores de 65 anos, glosa de enteada
como dependente e dedução de instrução, sobre a dedução indevida de 13o. Salário pago em
pensão alimentícia, glosa de despesas médicas, compensação considerada indevida de IRRF, e,
multa de ofício de 75%.

DO CONHECIMENTO
DA MULTA APLICADA – CONFISCO
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
6
Alega o caráter confiscatório da multa aplicada de 75%.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não conheço da arguição do caráter confiscatório da multa aplicada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A infração de omissão de rendimentos foi lançada sobre a renda de trabalho com
ou sem vínculo empregatício recebido pelo recorrente da seguinte fonte pagadora:
CNPJ 00.414.607/0001-18 – Tribunal de contas da União, no valor de R$ 15.764,27
Não assiste razão ao recorrente quando alega não se tratar de utilização em
duplicidade do limite de isenção, pelo fato do INSS não o ter prestado a devida informação, do
quanto lhe pagou, em conformidade com a informação prestada à Receita Federal.
O contribuinte deixou de informar às fontes pagadoras, a idade superior a 65 anos,
de forma a não se utilizar duplamente da isenção, já que se utilizava desta duplamente, tanto na
fonte pagadora do TCU, CNPJ 00.414.607/0001-18 como na fonte pagadora do INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40;
A isenção de aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos está
fundamentada no artigo 39, inciso XXXIV, do Decreto 3000, de 1999, que assim reza:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela
de incidência mensal do imposto (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no
9.250, de 1995, art. 28);
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o
contribuinte deve observar que:
1 – Do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou
pensão pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a
parcela de até R$ 1.313,69, por mês, para o ano-calendário de 2007;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
7
2 - Na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento
isento a soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
3 - Compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença
positiva entre o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no
ano-calendário e o valor mencionado no item 2.
Conforme descrito no item 257 do livro de perguntas e resposta do IRPF, da Receita
Federal, assim disciplina:
PENSÃO, APOSENTADORIA DE MAIS DE UMA FONTE 257 — Como deve proceder
a pessoa física com 65 anos ou mais que recebe proventos de aposentadoria ou
pensão de mais de um órgão público ou previdenciário?
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o
contribuinte deve observar que:
1 – Do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou
pensão pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a
parcela de até R$ 1.434,59, por mês, para o ano-calendário de 2009;
2 - Na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento
isento a soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
3 - Compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença
positiva entre o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no
ano-calendário e o valor mencionado no item 2.
Atenção: O beneficiário pode efetuar, no curso do ano-calendário no qual os
rendimentos foram recebidos, até o último dia útil do mês de dezembro,
antecipação de imposto, mediante recolhimento complementar (mensalão), sob o
código 0246.
Compulsando os autos, está claro que nos demonstrativos de rendimentos do INSS
e do TCU qual é o valor da isenção da aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos.
Dentro do dossiê fiscal, às fls. 56-93 dos autos, temos o que se segue:
1. Comprovante de Rendimentos pagos pelo INSS, dos quais R$ 14.518,90 são
rendimentos tributáveis e R$ 16.964,83 são rendimentos isentos (65 anos ou
mais);
2. Comprovante de Rendimentos do TCU, cujo total de Rendimentos foi R$
265.335,01, e não, R$ 249.570,73 como declarados pelo Recorrente.
Resta comprovado que o contribuinte utilizou as referidas isenções em Duplicidade
e a glosa foi corretamente lançada.
Portanto, mantido o crédito tributário constituído referente à omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, por omissão simplesmente ou devido a utilização de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
8
um limite, maior do que o previsto em lei, de isenção de aposentadoria ou pensão para maiores
de 65 anos.

DESPESAS INSTRUÇÃO DEPENDENTE
Alega, o recorrente, que a glosa das despesas com instrução, sob a alegação de que
a enteada não é dependente, merece ser reexaminada.
Aduz que o recorrente levou aos autos Escritura Pública, datada de 22.11.96,
reconhecendo união estável com sua companheira, o que justificaria a dedução das despesas com
seus dependentes.
Que se aplica ao presente caso, o disposto no art. 227 da CRFB/88 e o artigo 1566
do Código Civil, quanto à obrigação da família e dos pais no tocante à vida, à saúde, à educação e
ao sustento dos filhos.
E que isso deve se sobrepor às restrições objeto das indigitadas glosas.
No entanto, não assiste razão ao contribuinte nesse sentido, haja vista não constar
a enteada da declaração do Recorrente. E, portanto, não passíveis de dedução, por não se tratar o
alimentando, como dependente do Recorrente, para fins do IRPF.
Portanto, não poderia haver a dedução das despesas de instrução com a enteada,
pelo fato dela não constar como dependente do Recorrente.
Não assiste razão ao recorrente, crédito tributário mantido.

PENSÃO ALIMENTÍCIA – 13o. SALÁRIO DEPENDENTE
Na glosa da parcela de pagamento de pensão alimentícia, que se refere ao 13o
salário incluído como pensão judicial, alega que, embora este rendimento tenha sido tributado na
fonte, nada obsta sua dedução porque foi pago a terceiros, pois a legislação não contém vedação
neste sentido.
Que se o Recorrente recebeu seu 13o. Salário com a dedução do IRRF, isto não pode
impedir de usar o valor desse abono do dependente, igualmente como dedutível.
A dedução de pensão alimentícia exige previsão legal expressa, conforme artigo 8o,
II, alínea f da lei 7713/88, e, para tanto, deve haver decisão judicial ou escritura pública que
estabeleça a obrigação e não se admite interpretação extensiva para incluir verbas não previstas,
como, no caso concreto, o 13o. Salário.
A pensão judicial tem o seguinte fundamento legal: (Lei 9.250/1995 e alterações
posteriores, consolidada no artigo 78 do Decreto 3000/1999 – RIR/99):
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
9
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Conforme relatório fiscal da notificação:
“o valor glosado refere-se a gastos com o 13o. Salário, o qual submete-se ao
desconto de imposto de renda exclusivo na fonte, portanto, não compõe a base
de cálculo para fruição do benefício buscado.
Enquadramento legal:
Art. 8o., inciso II, alínea ‘f’, da lei 9250/95; artigos 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF n. 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no. 3000/99 – RIR/99”

Conforme item 340 do livro Perguntas e Respostas do IRPF, segue:
PENSÃO ALIMENTÍCA – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 340- É dedutível na
declaração de ajuste anual a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário?
Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento,
sujeito à tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de
Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução. No entanto, a pensão
alimentícia paga que foi descontada do décimo terceiro constitui rendimento
tributável para o beneficiário da pensão, sujeitando-se ao carnê-leão e, também,
ao ajuste na declaração anual.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
10
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), arts. 638, inciso IV, 641 e 643);

Portanto, a dedução do 13o. Salário não se trata de uma “decorrência logica” da
pensão mensal, pois para a dedução é necessária a expressa previsão legal.
Nesse sentido, cito acordão do CARF:
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção Ementa: ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2010 PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. Podem ser deduzidos na declaração do
imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se
comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade. Deverá ser
permitida a dedução da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência, excetuando o
desconto sobre o 13o salário que se submete exclusivamente ao regime de
tributação na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se
de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde
que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Número da decisão: 2003-004.954

Logo, mantida a glosa da dedução de 13o. Salário de Pensão Alimentícia, no
presente auto de infração.

GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS COM DEPENDENTE –
Requer ainda a dedução de despesas médicas com dependente, com fundamento
no artigo 1566, inciso III do Código Civil.
A infração consiste na glosa de despesa médica AMIL com dependente que não
consta da declaração de ajuste anual do Recorrente. Como o dependente declaração em separado
e, não podem ser deduzidas suas despesas médicas.
Como o Recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
11
CARF (RICARF/2023), reproduzo, em parte, no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Preliminarmente, cabe esclarecer que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos
efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas
com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-se, quando o beneficiário do
pagamento for pessoa física, que na falta de documentação, a comprovação possa
ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o
pagamento.
No caso dos autos, foi glosada a despesas médicas, no valor de R$ 723,48, de um
total declarado de R$ 12.486,00, da empresa Unimed Brasília Cooperativa de
Trabalho Médico, CNPJ 00.510.909/0001-90, por falta de comprovação.
O contribuinte traz uma declaração da entidade PRO-TCU (Programa de
Assistência à Saúde dos Servidores do Tribunal de Contas da União), de e-fls.6, de
que teria pago para a Unimed o valor de R$ 1.040,51, no mês de dezembro de
2007, e que o associado estaria quites com suas obrigações.
Ocorre que esta declaração somente comprova o valor pago em dezembro de
2007, não podendo ser generalizado e aplicado para todo o ano de 2007, pois não
consta nenhum documento afirmando que o valor do plano de saúde é igual
durante o ano.
Logo, deve-se manter a glosa de despesas médicas.

Portanto, não assiste razão ao recorrente. Crédito tributário mantido.

COMPENSAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA DO IRRF
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
12
Aduz o Recorrente que a compensação considerada indevida de IRRF, decorreu do
fato de que o INSS, conquanto informe à Receita, não prestar ao contribuinte a devida informação,
do quanto lhe pagou, levando-o a fazer sua declaração de ajuste, por cópia do ano anterior, cujo
valor irrisório comportaria ser desprezado.
Como o Recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos trazidos em sua impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno
do CARF (RICARF/2023), reproduzo, em parte, no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso V,
que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual -
DAA o imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12): (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Como visto, a prova da retenção deve ser feita por meio de documentos que
evidenciem o rendimento bruto efetivamente pago ao beneficiário e o valor
descontado a título de imposto de renda na fonte. Disto, depreende-se que não é
necessário a comprovação do recolhimento visto que obrigação da fonte quando
efetuado o respectivo desconto.
No caso em apreço, o contribuinte foi glosado do valor de R$ 52,00 porque
deduziu a maior o IRRF da fonte pagadora INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40. O
contribuinte admite o erro, pois alega que copiou rascunho da declaração IRPF do
ano anterior.
Como após a intimação do Termo de Início de Fiscalização o contribuinte perdeu a
espontaneidade, nos termos do art.7o do Decreto 70.235/1972, não há mais como
alterar sua declaração IRPF, devendo ser mantida a glosa.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.242 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725209/2012-92
13

Portanto, não assiste razão ao Recorrente.

Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de não confisco sobre a multa aplicada, e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 137
DF CARF MF
Original